Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-53.2023.8.11.0011
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001598-53.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IZABEL FONSECA DA MAIA - CPF: 793.210.381-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No:
1001598-53.2023.8.11.0011

RECORRENTE: IZABEL FONSECA DA MAIA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE E

ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – TEMA 106 DO STJ – PRESENÇA DOS REQUISITOS – MEDICAMENTO PRESCRITO IMPRESCINDÍVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECLAMANTE – REGISTRO DO MEDICAMENTO NA ANVISA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso inominado em que a recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 181475248).

2.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da reclamante com base nos seguintes fundamentos:
1
) o medicamento Jardiance 25mg, embora registrado na ANVISA, não está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), exigindo, conforme o Tema Repetitivo no 106, a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do medicamento e da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), além da incapacidade financeira da paciente;
2
) A prescrição médica apresentada não justificou a necessidade específica do medicamento requisitado nem a ineficácia dos tratamentos disponíveis pelo SUS. A decisão enfatizou a necessidade de ponderar os recursos limitados da saúde pública e a obrigação estatal de priorizar casos de maior risco à vida. Assim, embora reconheça a gravidade da condição da recorrente, o Juízo
a quo
concluiu que a demanda não demonstrou a urgência necessária para ser atendida judicialmente, evitando assim a utilização da ação judicial como uma forma de burlar a lista de espera do SUS.

3.

Nas razões recursais, a demandante contesta a sentença que julgou improcedente seu pedido para o fornecimento do medicamento Jardiance 25mg, essencial para o tratamento de sua diabetes
mellitus
insulino-dependente e prevenção a novos infartos, condições não controladas eficazmente pelos medicamentos oferecidos pelo SUS. Apresenta laudo médico detalhado atestando a necessidade do medicamento, indicando sua incapacidade financeira para adquiri-lo. Destaca que o medicamento Jardiance 25mg está registrado na ANVISA. Argumenta que a decisão fere princípios constitucionais do direito à saúde e da dignidade humana. Pugna pela reforma da sentença e pela concessão da antecipação dos efeitos do recurso para assegurar o acesso imediato ao medicamento necessário. Anexa relatório médico informando que outros medicamentos fornecidos pelo SUS não trouxeram os mesmos resultados quanto ao controle de níveis glicêmicos alcançados com o uso do medicamento Jardiance.

4.

Apresentadas as contrarrazões, o recorrido, município de Mirassol D’Oeste, pugna para que o tratamento em questão seja direcionado ao Estado de Mato Grosso. Caso haja bloqueios de valores de forma eletrônica contra o município, que estes incidam apenas sobre o valor da obrigação, e, havendo o mencionado bloqueio, seja determinado o ressarcimento pelo ente originário da obrigação. Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria com relação ao tema 7936 do STF.

5.

O recorrido, Estado de Mato Grosso, não apresentou contrarrazões.

6.

Em parecer, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo provimento do recurso inominado e, por consequência, pela reforma da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, a fim de determinar a procedência da ação, com o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico da reclamante.

7.

No momento da apresentação de suas razões recursais,
a reclamante anexou um novo relatório médico
, com os seguintes dizeres:

“PACIENTE
IZABEL FONSECA DA MAIA, 57 ANOS,
INSCRITO (sic) NO
CNS 700.7099.2956.5475
, REALIZA ACOMPANHAMENTO NA
UBS JARDIM DAS FLORES
, DEVIDO (sic) POR SER PORTADORA DE
DIABETES MELLITUS TIPO 2
. DEVIDO ANTERIRORMENTE (sic) REALIZADO TRATAMENTO COM OUTROS MEDICAMENTOS FORNECIDO (sic) PELO
SUS
, E NÃO OBTENDO CONTROLE DOS NÍVEIS GLICÊMICOS, COM USO DE JARDIANCE APRESENTANDO RESPSOTA FAVORÁVEL (sic), SATISFATÓRIA E DE MANEIRA PREVENTIVA PARA NOVOS EPISODIOS DE
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
. EM USO CONTINÚO (sic) DE: JARDIANCE 25MG – 01CP DE MANHÃ”
(grifos originais)

8.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156-RJ,
Tema 106
, Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, já tratou da questão do fornecimento de medicamentos não incluídos na lista do SUS, estabelecendo requisitos cumulativos a serem observados:
(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii)
incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(grifei).

9.

A
pesar de pacífico o posicionamento no sentido de que documentos comprobatórios trazidos na fase recursal somente têm força para alterar o conteúdo da sentença quando possuem condição de fato novo ou superveniente, no presente caso, entendo que ponderações devem ser feitas, pois
o documento trazido aos autos é justamente o que faltou quando da análise pelo Juízo
a quo
.

10.

Logo,
a busca pela realidade dos fatos é medida que se impõe
, em prol da composição do litígio sem prejuízo da credibilidade na atuação da Justiça, adequando o caso concreto aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como àqueles regentes dos Juizados Especiais.

11.

Assim, entendo que o direito processual não pode obstar a verdade dos fatos e se sobrepor ao direito material, já que trazidos, ainda que intempestivamente, documentos que dirimem a questão suscitada nos autos,
eis que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

12.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO
.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ATO ILÍCITO NÃO CONSTATADO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A juntada de documentos em fase recursal é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. Precedentes: REsp n. 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10/3/2008 e AREsp 788.143/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016
. 2.
No presente caso, não se vislumbra o mencionado cerceamento, posto que a matéria versada no processo seja predominantemente de direito e documental, não necessitando de produção de outras provas
. 3. Os Juizados Especiais Cíveis incumbe-se de processar causas de menor complexidade, orientados pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso concreto, na desnecessidade de elaborar-se prova de elevado grau técnico, há de ser mantida a competência do Juizado Especial Cível. 4. Se a parte reclamante alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, tampouco a inexigibilidade dos débitos. 5. Decisão monocrática reformada. 6. Agravo interno conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1003383-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023) (grifei)

13.

Ademais, há que se considerar que, conforme o art. 6o, da Lei 9.099/95, ao magistrado é dado o poder de adotar
“(...) em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
.”, cabendo, neste caso, a apreciação da prova.

14.

Desse modo, reputo que a decisão mais justa e equânime deve ser aquela aplicada com certa dose de discricionariedade, justificada pela necessidade de se aproximar o máximo possível, no caso em particular, à finalidade social da norma.

15.

Em questão,
a sentença recorrida deve ser reformada
, pois estão preenchidos os três requisitos acima mencionados:
a
) a recorrente trouxe um
relatório médico fundamentado, demonstrando que outros medicamentos não foram tão eficazes quanto o Jardiance
, necessário para evitar futuros episódios de infarto agudo do miocárdio;
b
)
a recorrente
é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e
não possui capacidade financeira para arcar com o custo do medicamento prescrito
, que varia entre R$ 183,61 e R$ 301,69;
c
) o medicamento está devidamente registrado na ANVISA sob o número 103670172.

16.

Assim, fica evidenciada a urgência da recorrente em obter o medicamento prescrito por seu médico. Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser reformada para condenar os recorridos a fornecerem o medicamento Jardiance 25mg, de acordo com a prescrição médica.

17.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, que é tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida. Condeno os recorridos a fornecer o medicamento JARDIANCE 25mg, inicialmente na quantidade suficiente para o tratamento pelo período de 06 (seis) meses ou enquanto perdurar a necessidade da medicação, bem como quaisquer outros tratamentos médicos necessários para a manutenção da saúde da reclamante, com base no entendimento do tema 793 do STF. Determino que o Estado arque prioritariamente com os custos do tratamento médico, e, em caso de impossibilidade de cumprimento pela entidade estatal, o município de Mirassol d’Oeste/MT deverá assumir tal responsabilidade, ressalvando seu direito de ressarcimento junto ao ente estatal, de tudo considerando o valor de alçada dos Juizados Especiais fazendários.

18.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT. Contudo, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024